Tribunal: TJDFT
Processo: 0002659-08.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0002659-08.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO CALDEIRA PINTO, NEIVALDO PEREIRA DA SILVA APELADO: NEIVALDO PEREIRA DA SILVA, HELIO CALDEIRA PINTO V I S T O S. Despachei no Feito associado ao presente (AP no 0725631-69.2019.8.07.0000). Cumpra a Secretaria as determinações contidas no referido despacho e, após, faça-se nova conclusão do presente Feito a este Relator. Brasília - DF, 17 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador